Tribunal: STF
Processo: AI 761015
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE 
   REPERCUSSÃO GERAL.

1.	O Supremo Tribunal Federal manifestou-se 
   pela inexistência de repercussão geral da matéria no RE 
   759.421-RG/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 13.11.2009. Aplicação, 
   portanto, do contido no art. 543-A, §5º, do CPC, c/c o art. 327, §1º,
   do RI/STF.
2	Agravo regimental improvido.